Tribunal: TJBA
Processo: 0501264-22.2014.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501264-22.2014.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: NOBERTO COSTA DONATO

Advogado(s)
:
LENICE ARBONELLI MENDES TROYA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.
PLANO VERÃO.
CADERNETA DE POUPANÇA. BANCO DO BRASIL.
C
UMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA.
REJEITADA A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE SOBRESTAMENTO
.
SENTENÇA
QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO E EXTINGUIU A EXECUÇÃO
.
CONFORMIDADE COM OS ENTENDIMENTOS FIRMADOS NO STJ, REFERENTE AOS
TEMAS:
DA EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA,
D
O ÍNDICE DE
CORREÇÃO MONETÁRIA; D
OS
JUROS REMUNERATÓRIOS; JUROS MORATÓRIOS/TERMO INICIAL.
PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

1.
DO SOBRESTAMENTO DO PROCESSO.
O Plano Verão é tratado nos autos do Recurso Extraordinário de nº. 626307,
Tema 264/STF
, de Relatoria da Ministra Carmem Lúcia, a qual
decidiu pelo não sobrestamento, em decisão datada de 28.03.2019.

2.
DA
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA
–
o STJ já reconheceu, em sede de Recurso Repetitivo, que a legitimidade ativa dos poupadores em geral, independente de fazerem parte ou não dos quadros do IDEC, para o manejo de Execução individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública.(REsp 1391198/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, J. em 13/08/2014, DJe 02/09/2014).

3.
DA EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA.

O tema foi analisado e,
com pertinência,
afastado na origem.
No bojo do RE nº 1.243.887/PR, o STJ pacificou entendimento no sentido de que a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva produzem efeitos "erga omnes" para além dos limites da competência territorial do órgão julgador, podendo, portanto, ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário ou no Distrito Federal.

4.
DA CORREÇÃO MONETÁRIA.
Na hipótese, o
índice de
correção monetária
a ser
considerado
é de
42,72%.
Correta a sentença, pois em conformidade com a

tese firmada pelo STJ em Recurso Repetitivo – Resp 1107201/DF (Tema 302), ocasião em que restou firmad
o o entendimento
de que “
Quanto ao Plano Verão (janeiro/1989), é de 42,72%, percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária das cadernetas de poupança com período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989, não se aplicando a Medida Provisória n. 32/89 (Plano
Verão), que determinava a atualização pela variação das Letras Financeiras do Tesouro (LFT)”.
A
ssim,
não procede a pretensão do Apelante para que
a correção monetária ocorra no índice de 10,14%.

5.
DA NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS
.
Esta alegação se tornou inócua, visto que a sentença não considerou a incidência de juros remuneratórios,
por ser este o entendimento do STJ
no REsp n. 1.392.245-DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, d.j. 08/04/2015.

6.
DO EXCESSO DE EXECUÇÃO – DO LAUDO PERICIAL.
O Laudo pericial
do Juízo
pormenoriza e fundamenta os cálculos adotados, resultando no valor final
devido para a
execução em R$ 74.513,41, enquanto que o valor

atualizado
indicado pelo
Exequente/Apelado

é de

R$
83.476,66
.

J
á o valor indicado pelo Banco Executado/Apelante foi de R
$ 2.392,93.
A sentença, com acerto, homologou os cálculos apresentados pelo Perito do Juízo.
Veja-se que o valor
indicado pelo Exequente e aquele indicado n
o Laudo Pericial do Juízo
não possui diferença exorbitante.
Por outro lado,
os cálculos apresentados pelo Executado destoa consideravelmente, sem justificativa plausível para tanto.

7.
DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Cabível na espécie, nos termos da
Súmula 517 do STJ.

8.
PRELIMINAR REJEITAD
A. M
ÉRITO RECURSAL NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº.
0501264-22.2014.8.05.0088
,
em que figuram como
A
pelante

Banco do Brasil SA
e como
A
pelad
o

Norberto Costa Donato
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia,
em conhecer do recurso para rejeitar a preliminar
de ilegitimidade ativa,
e,
no mérito,
negar provimento ao
apelo
, nos termos do voto da relatora.